Tribunal: TJDFT
Processo: 0751779-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751779-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CLEIDE MARTINS CHAVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de no 0714865-57.2020.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por CLEIDE MARTINS CHAVES, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada para determinar que a agravante forneça (ou custeie), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o medicamento OLAPARIBE, na forma prescrita por seu médico assistente, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento para cada mês negado, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da agravada, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias. Alega a agravante, em síntese, não haver ilicitude em sua recusa no fornecimento do medicamento prescrito à agravada, porquanto teria ele sido prescrito de forma experimental (off label). Isto porque, consoante a bula do medicamento OLAPARIBE, comercializado no Brasil como o nome de Lynparza, o fármaco não serve para o caso da agravada, que foi diagnosticada com neoplasia de mama bilateral mutada para o gene BRCA1, evoluindo com doença metastática. Assevera que o referido medicamento não consta no rol da ANS como sendo de cobertura obrigatória, havendo outros medicamentos no referido rol indicados para tratamento da enfermidade que acomete a agravada. Sustenta, ainda, a taxatividade do referido rol. Diz que a prescrição de medicamento para utilização diversa da esboçada em sua bula caracterizaria tratamento experimental, pois diverge da prática correta da medicina. Indica que Resolução Normativa n. 428/27 da ANS daria suporte a tal constatação e que a Lei n. 9.656/98 exclui a obrigatoriedade dos planos de assistência à saúde de custear tratamentos experimentais, não estando, portanto, obrigada a fornecer o medicamento prescrito. Assevera a existência de risco de dano reverso grave, uma vez que a cobertura irrestrita, integral e universal deve ser prestada apenas pelo SUS, não sendo estendida às operadoras de planos de saúde, às quais possuem restrições de fornecimento de serviços. Colaciona julgados em abono à sua tese. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para reformar a decisão nos termos expostos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que a agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar dos autos, tenho por não preenchidos tais requisitos. Da leitura dos autos infere-se que, em verdade, não estaria o medicamento Lynparza Olaparibe sendo utilizado de forma experimental. Trata-se de medicamento aprovado e devidamente registrado na ANVISA, cuja bula expressamente o indica para o tratamento de neoplasia maligna, pelo que se verifica ser ele indicado à doença que acomete a ora agravada. Aliás, consigne-se o entendimento jurisprudencial de que, em alguns casos, principalmente diante de urgências, ainda que experimental se considere a utilização de determinado medicamento, não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde da beneficiária, violando, assim, a boa fé objetiva e função social do contrato, e, sobretudo, o princípio da dignidade humana. Sobre o tema, assim já se manifestou esta e. Corte de Justiça, in verbis: (...) Consoante entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, é ilegítima a recusa do fornecimento de medicamento tido como indispensável ao tratamento de paciente sob a alegação de que seu uso seria feito somente em caráter experimental, a chamada utilização off label. (...) (Acórdão n.1007135, 20160710041557APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 192/212) (...) 3. Na espécie, a recusa pelo plano de saúde, sob a justificativa de inexistência de cobertura para o tratamento na forma como administrada, sem respaldo na bula do medicamento ("off label"), configuraria tratamento experimental, e que, portanto, não estaria obrigado o plano a cobrir o fármaco, vez que tal se traduz em exceção prevista não apenas no contrato, mas na regulação pertinente e na própria Lei 9.656/98 simplesmente não encontra escoro na prova carreada aos autos. 3.1. Isso porque, denota-se da análise da bula do fármaco (pertuzumabe, nome comercial Perjeta) trazida pela autora, aprovada pela ANVISA em 29/10/2014, ou seja, muito antes da negativa operada pelo plano de saúde (18/03/2016 e 10/05/2016), resta patente que o medicamente telado é indicado para o tratamento de câncer de mama, inclusive em combinação com Herceptin (trastuzumabe). 3.2. Assim, não se sustenta a argumentação do plano de saúde em exclusão de cobertura por restar comprovado nos autos o contrário: há indicação na bula do fármaco para que seja ministrado no tratamento da mazela apresentada pela autora (câncer de mama), consoante indicado pelo médico assistente. 4. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. (...) (Acórdão n.986744, 20160110603670APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 167-183) Ainda, conforme a Lei no 9.656/98 e as Resoluções Normativas no 387/2015, revogada pela no 428/2017, é permitida a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, à exceção dos necessários para tratamento de doenças neoplásicas – caso dos autos - ou home care. Assim, demonstrada a necessidade da administração do medicamento, ao menos nesta análise preliminar, considerando o direito à vida e saúde envolvidos, inviável a suspensão liminar dos efeitos da decisão atacada. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes, ao menos neste momento inicial, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator